Tribunal: STF
Processo: HC 267485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. 

Relatório
1. Em 24.8.2025, negou-se seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.1.2026, por Welton de Souza Maciel, advogado, em benefício de Jeferson Salgado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 3.019.366/SP. Tem-se na ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 7).

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental (e-doc. 8), seguido da Petição n. 8.760/2026, na qual o advogado do agravante requer “a inscrição para SUSTENTAÇÃO ORAL por ocasião da sessão de julgamento do recurso em referência nos termos do Regimento Interno desta Colenda Corte Suprema, diante da imprescindível questão de direito a ser levantada” (e-doc. 10).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

2. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.

Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

3. As alterações promovidas na Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal pela Resolução n. 669/2020 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.

Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:
“Art. 7º (…)
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
I – recurso de apelação; 
II – recurso ordinário;
III – recurso especial;
IV – recurso extraordinário;
V – embargos de divergência;
VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.

Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.

4. Nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, os advogados podem encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.

5. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.

Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante, como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

6. Pelo exposto, estando este recurso incluído na pauta da sessão virtual, anoto a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora